Tribunal: TJSP
Processo: 2002341-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002341-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são impetrantes
JONATHAN FELICIANO e LEONARDO SOUZA COSTA e Paciente MAYK
FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002341-67.2020.8.26.0000 -Voto no 00108
2
Habeas Corpus no 2002341-67.2020.8.26.0000
Impetrante: Leonardo Souza Costa e Jonathan Feliciano
Impetrado: MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Guarulhos -SP
Paciente: Mayk Ferreira dos Santos
Voto n. 00108
Habeas Corpus. Roubo. Revogação da prisão preventiva. Paciente
preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime de
roubo. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal. Gravidade do crime
praticado. O delito possui pena máxima em abstrato elevada,
circunstância a também fundamentar a garantia da ordem pública.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Leonardo Souza Costa, em favor do paciente Mayk Ferreira dos
Santos, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal de Guarulhos -SP.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante por suposta prática de roubo e que pleiteou a revogação da prisão preventiva e
concessão de liberdade provisória ou, alternativamente, a conversão da prisão preventiva
em domiciliar.
Argumenta que a decisão do magistrado a quo carece dos
requisitos para manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, ressaltando condições favoráveis a respeito do paciente, que seria primário,
com residência fixa e ocupação lícita.
Conclui que não é cabível a prisão preventiva, porquanto não
demonstrado, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade do
paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Encerra alegando que o paciente fez uma cirurgia na Tíbia e
na Fíbula após ser atropelado, de forma que o Centro de Detenção Provisória não possui
estruturas adequadas para sua recuperação, razão pela qual requer a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar, com base no artigo 318, do Código de Processo Penal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002341-67.2020.8.26.0000 -Voto no 00108
3
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 125/130.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls.133/139), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.142/150).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Isso porque, no dia 23 de
novembro de 2019, pro volta das 00 horas, na Rua Arneiroz, 300, Cumbica, na cidade e
comarca de Guarulhos SP, o paciente Mayk Ferreira dos Santos, teria subtraído para si,
mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, a quantia de R$
86,00 (oitenta e seis reais), de propriedade da vítima Gilton José dos Santos Junior.
Ocorre que, no dia dos fatos, o paciente, com ajuda de um
indivíduo não identificado, solicitou serviço de motorista por aplicativo. Dessa forma,
ingressou no veículo do ofendido e no decorrer do trajeto anunciou, conforme consta, o
assalto, simulando colocar uma arma de fogo nas costas da vítima, exigindo-lhe dinheiro.
Após, o paciente desceu do automóvel na posse da quantia subtraída. Contudo, a vítima
conseguiu o atingir com seu veículo, fazendo com que ele caísse no solo.
Interrogado no nosocômio, o paciente permaneceu calado
(fls. 43 e 44).
Sendo assim, o paciente foi preso em flagrante, sendo
encaminhado para a Delegacia e para realização da audiência de custódia. Na referida
assentada, considerando os indícios de autoria, demonstrados pelo fato de o paciente ter
sido preso em flagrante após o cometimento do crime (fl. 17), o nobre Magistrado de
primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para manutenção da
ordem pública, bem como para resguardar a paz e tranquilidade do lesado durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002341-67.2020.8.26.0000 -Voto no 00108
4
instrução processual.
O impetrante requereu ao juízo de piso a revogação da prisão
preventiva com a consequente concessão do benefício da liberdade provisória ou a
conversão em prisão domiciliar, o que fora indeferido (fls. 114/115) haja vista não ter
havido alteração no quadro fático que ensejou o decreto cautelar, bem como pelo fato do
paciente não ser portador de doença grave e/ou esteja em situação de extrema debilidade,
sendo certo, portanto, que não preenche os requisitos legais para a concessão da prisão
domiciliar.
A referida decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva do Paciente (fls.35/40) encontra-se devidamente fundamentada, atendendo
perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
que aparentemente se amoldam ao artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que
além da existência de indícios de autoria e materialidade, a gravidade concreta do crime
imputado ao paciente foi invocada para a aplicação da segregação cautelar como meio de
assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, bem como a conveniência da instrução
processual.
De mais a mais, destaca-se que o artigo 313, I, do Código de
Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso
dos autos.
Do mesmo modo, o MM. Juiz de Direito a quo apontou
devidamente as razões legais que ensejaram a imposição da prisão provisória,
demonstrando expressamente os requisitos para sua manutenção. De igual forma, salientou
que o paciente “não preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar,
pois não é portador de doença grave e não está extremamente debilitado” (fls. 115).
Com efeito, a conduta criminosa atribuída ao paciente é
muito grave (pena que pode chegar a dez anos) e extremamente ofensiva à paz social, o que
revela sua periculosidade, ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para garantia da
ordem pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de pessoas que praticam roubo?
Ou seja, o roubo, crime cometido com violência ou grave ameaça (ou ambos) e punido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002341-67.2020.8.26.0000 -Voto no 00108
5
com pena muitíssimo superior à dos crimes afiançáveis, merece uma resposta imediata, sob
pena de, em assim não sendo, o mecanismo repressor do Estado, fiel escudeiro da
cidadania de bem, perder toda credibilidade, e a insegurança, que já não é pouca nos dias
de hoje, galgar a patamar incompatível com o ambiente civilizado. A gravidade concreta do
delito, que pode ser extraída do modus operandi, demonstra o destemor do agente na
prática da conduta criminosa, tudo a corroborar a necessidade de sua segregação cautelar
para garantia da ordem pública.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO
PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO
CPP.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a
orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser
utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de
desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto
quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se
concede a ordem de ofício. 2. A segregação provisória do
paciente está fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública - em razão da gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo modus operandi empregado na prática da
conduta criminosa que denota, além da periculosidade, o
destemor e a ousadia do comportamento do agente. 3. Presentes
os requisitos autorizadores da medida, nos termos dos arts. 312 e
313 do CPP, a manutenção da custódia cautelar é de rigor, não
havendo que se falar em constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus
não conhecido. (HC 311.848/DF, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe
17/03/2015).
Por tais razões, torna-se óbvio que as medidas cautelares
diversas da prisão seriam insuficientes, quando presentes elementos que evidenciam que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002341-67.2020.8.26.0000 -Voto no 00108
6
providências menos gravosas seriam incapazes de manter a ordem pública.
Desse modo a prisão preventiva, inclusive fundamentada na
gravidade concreta da infração, decorreu de imperativo de ordem pública que não se
incompatibiliza, a princípio, com eventuais condições favoráveis do paciente.
Nesse sentido os Tribunais Superiores:
As circunstâncias da primariedade, bons antecedentes,
emprego e residência fixa, por si sós, não constituem motivos
bastantes para elidirem a decretação da medida extrema,
quando esta se reveste dos elementos necessários e
devidamente fundamentada na garantia da lei penal e na
conveniência da instrução criminal. Ordem indeferida (STJ
5a Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Flaquer Scartezzini -
v.u. - DJU 09.03.92 - p. 2587);
A circunstância de o paciente ser primário, ter bons
antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência, não se
mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que
presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312
do CPP (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP, 2a Turma,
DJ 02.09.2005)
Quanto ao pleito de que, em razão de o paciente ter realizado
duas cirurgias ortopédicas, faria jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos
termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, saliento que não se logrou êxito em
comprovar estar ele em situação de extrema debilidade por conta de cirurgias realizadas,
não juntado qualquer documento ou exame que pudesse comprovar tal estado, tampouco
prova de que no estabelecimento prisional não estaria recebendo o necessário e adequado
cuidado médico.
Como é cediço, mesmo que estejam presentes um dos
requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, isso não garante ao acusado,
automaticamente, um direito subjetivo ao deferimento da substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar, de modo que caberá ao Magistrado analisar as circunstâncias fático-
jurídicas do caso concreto.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002341-67.2020.8.26.0000 -Voto no 00108
7
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR
PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO
DEMONSTRADOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO NOS TERMOS DO
DEFERIMENTO LIMINAR. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao
recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento
da impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada
exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso
demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III -
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública,
notadamente se considerado a quantidade e natureza da
droga apreendida (50 porções de cocaína) em poder do
paciente, circunstância apta a reconhecer maior desvalor à
conduta em tese praticada. (precedentes). IV - O deferimento
da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo
Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu
esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença
aliada à impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra (precedentes).Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para, confirmando a liminar
deferida, determinar que "o paciente seja encaminhado,
mediante escolta, ao tratamento indicado pelo HEMORIO"
(HC 378.440/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, Dje de 10/02/2017, g.n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002341-67.2020.8.26.0000 -Voto no 00108
8
Outrossim, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, cuja análise mais aprofundada deve ser relegada à
instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrado em favor do Paciente MAYK FERREIRA DOS SANTOS, devendo aguardar
preso o destino do Processo Crime no 1503107-61.2019.8.26.0535.
XISTO RANGEL
Relator
(Assinatura Eletrônica)